Tribunal: TJSP
Processo: 2267986-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Insurgência. Tem-se, prima facie, que a cédula de crédito bancário na qual se funda a execução ora embargada foi emitida para fins de acordo que englobava valores de diversos contratos celebrados entre as partes, já executados em outros processos e que continuaram sendo regularmente executados. Há

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Insurgência. Tem-se, prima facie, que a cédula de crédito bancário na qual se funda a execução ora embargada foi emitida para fins de acordo que englobava valores de diversos contratos celebrados entre as partes, já executados em outros processos e que continuaram sendo regularmente executados. Há plausabilidade na alegação dos embargantes sobre a existência de litispendência, o que será melhor apreciado quando da prolação da sentença. Todavia, ausente garantia do juízo, de rigor o não provimento do recurso. Agravo não provido.